Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736914-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSILDA CONCEICAO DUTRA COELHO APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCELA DE LIMA DA COSTA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO D E C I S Ã O A parte apelante requer o sobrestamento do feito com o consequente adiamento do julgamento, com fundamento no fato de que há decisão judicial proferida nos autos do processo n. 05353189-70.2025.8.09.0051, em trâmite na 23a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, na qual fora determinada a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade em favor da TECTO, executada no processo de execução em referência, cuja penhora do imóvel efetivada nos referidos autos se impugna por meio destes embargos de terceiro. Embora a embargante alegue que houve suspensão dos efeitos da consolidação na referida decisão, não há prova de tal determinação, pois a decisão não foi acostada aos autos e não há a referida informação do registro imobiliário. Registre-se que na Av-7 284.244, no fólio imobiliário correspondente (certidão de ID 73824789) consta que há decisão no referido processo, Ação Ordinária de Anulação da Consolidação da Propriedade de Imóvel com Pedido de Tutela de Urgência, no sentido de determinar a “PROIBIÇÃO DE AVERBAR/REGISTRAR ATOS EXECUTÓRIOS, INCLUSIVE, LEILÃO EXTRAJUDICIAL E/OU ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL”. Não há, portanto, alusão a eventual decisão de suspensão dos efeitos da consolidação, mas a restrição a atos executórios, o que permite o prosseguimento com o julgamento dos presentes embargos de terceiro que questiona a penhora do imóvel. Desse modo, INDEFIRO o pedido de suspensão do julgamento. A embargante requer a sustentação oral da pauta virtual designada para o período de 20/08 até 28/08. À Secretaria para proceder na forma pleiteada. Intime-se. Após, aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator